Tribunal: TJES
Processo: 0033688-62.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033688-62.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. MOTIVO INEXISTENTE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)

Preliminar de ausência de dialeticidade
recursal
:
é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

2
) Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam:
Ainda que o PROCON seja órgão vinculado ao Município de Vitória e conste seu nome da inicial da demanda, é incabível a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
, quando todos os atos processuais de defesa foram praticados pelo próprio Município de Vitória que, tacitamente, assumira a polo passivo da demanda, e efetivamente contestara o mérito, sustentando a validade do ato administrativo impugnado. Precedentes do TJES.

3
) Mérito:
De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada, pelo que, a fundamentação da prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato gerador da manifestação da vontade.

4
)
A inexistência ou inveracidade do motivo de fato conduz à nulidade do ato administrativo, haja vista a inexistência da irregularidade considerada pela Administração para imposição de multa.

5
)
Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO:

Aduz a recorrida que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE PROCON MUNICIPAL SUSCITADA PELO APELANTE:

O recorrente aduz a ilegitimidade passiva
ad causam
de Procon Municipal de Vitória, não sendo possível o saneamento da irregularidade em sentença, pela retificação
ex officio
do polo passivo.

Dessa forma, Município de Vitória requer a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

No caso em análise, verifica-se que
Telemar Norte Leste S/A
propôs a presente ação em face de
Procon Municipal
de Vitória
, quando é cediço se tratar de departamento integrante de órgão da Administração Direta, vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania e, portanto, não detém personalidade jurídica própria, conforme estabelecido no art. 11 da Lei Municipal nº 4.064/1994:

Art. 11 – Fica criada e incluída na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Vitória, a Secretaria Municipal de Cidadania, com as seguintes unidades administrativas:

IV – Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/Vitória;

Entretanto, diante do comparecimento espontâneo do Município apelante, exercendo amplo direito de defesa para fins de manutenção do ato administrativo hostilizado, é evidente a inexistência de prejuízo às partes ou ao processo, revelando-se pertinente a retificação do polo passivo pelo magistrado, uma vez que, de fato, o processo se desenvolvera em desfavor da pessoa jurídica de direito público interno que praticara todos os atos processuais em nome próprio.

Em casos análogos, em homenagem aos princípios da celeridade, efetividade, economia processual e instrumentalidade das formas, a jurisprudência admite a regularização do polo passivo da demanda:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REPETIÇÃO DE TESES DA CONTESTAÇÃO REJEITADA PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA REJEITADA MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VÍCIO SANADO CONTESTAÇÃO MERITÓRIA APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA EMPRESA APELADA OFERTA DEVIDAMENTE CUMPRIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: A repetição de teses nas razões do recurso de apelação que foram objeto da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que a motivação recursal seja capaz de se contrapor aos fundamentos da sentença, o que ocorre nesta hipótese. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: A profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação abarca as questões examináveis de ofício, como por exemplo, as condições da ação. Portanto, ainda que a parte recorrente não tivesse suscitado a ilegitimidade passiva ad causam , esta matéria poderia ser conhecida por esta instância. Precedentes. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 3. Mérito:
Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão. Logo, o feito não merece ser extinto. Precedente deste Tribunal.
4. Mérito: Neste caso, o acervo probatório demonstra que a empresa de telefonia não violou as normas consumeristas, já que houve a retificação administrativa da cobrança anteriormente à reclamação e que o desconto oferecido foi efetivamente praticado por prazo inclusive superior ao inicialmente mencionado, o que afasta a legalidade da multa aplicada pelo Procon de Vitória. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120202833, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DEFESA DO ATO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA DE CRÉDITO. INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA RECUSA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º, III, DO CDC. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. CABIMENTO. VALOR DA MULTA. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS E LIMITES LEGAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Ainda que o PROCON seja órgão vinculado ao Município de Vitória e conste seu nome da inicial da demanda, é incabível a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva ad causam, quando todos os atos processuais de defesa foram praticados pelo próprio Município de Vitória (pessoa jurídica de direito público interno a que se vincula o PROCON MUNICIPAL), que, tacitamente, assumiu a polo passivo da demanda, e efetivamente contestou o mérito da demanda, sustentando a validade do ato administrativo impugnado.
2.Embora a instituição financeira não esteja obrigada a conceder de crédito ao consumidor que não preenche os requisitos exigidos pela política interna da mesma, ao negar o crédito solicitado, deve informar ao consumidor solicitante, de forma clara e adequada, os motivos da recusa de crédito. 3.A negativa de informação ao consumidor dos motivos da recusa do crédito requerido pelo mesmo viola o disposto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a aplicação de multa pelo PROCON. 4.Deve ser mantida a multa, quando fixada em valor compatível com as peculiaridades do caso concreto – R$ 8.110,55 (oito mil cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos) –, tendo a decisão que a fixou analisado, detalhadamente, os critérios estabelecidos para a dosimetria da pena de multa no Decreto Municipal nº 11.738/03, bem como o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97. 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 024100213255, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia ao controle de legalidade do processo administrativo nº 271/2009, do qual decorrera a multa de R$ 41.131,95, aplicada em razão do descumprimento de acordo homologado administrativamente, pelo qual a recorrida se comprometera a reinstalar linha telefônica no prazo de 60 dias.

Acerca da matéria, a sentença hostilizada dispusera:

“Então, na audiência de conciliação, realizada no dia 28.04.2009, a ora requerente apresentou proposta de reinstalação da referida linha telefônica, no prazo de 60 (sessenta) dias, sem cobrança da tarifa de religação e sem qualquer ônus para a parte reclamante, o que foi aceito (termo de audiência de fl. 49, dos autos).

No entanto,
em face da certidão de acordo não cumprido de fl. 50, onde consta que o consumidor teria comparecido no dia 05.06.2009 ao Procon Municipal e comunicado o descumprimento do acordo, ocorreu a decisão administrativa aplicando a multa ora objurgada, muito embora tenha a reclamada comunicado ao Procon Municipal que a linha telefônica em apreço foi reinstalada em 02.06.2009, sem ônus para o reclamante, consoante documento de fl. 52, ao qual, segundo me parece, não foi dada a devida atenção.

Ora, não há dúvidas de que o descumprimento injustificado de normas consumeristas legitima a aplicação de sanção administrativa pelo órgão de defesa do consumidor, como a multa por exemplo.

Entretanto, analisando-se o teor das decisões administrativas que culminaram na aplicação da multa objeto destes autos, é necessário ponderar que, pelo contexto dos fatos delineados nos autos, nota-se que a empresa requerente não procedeu à alegada cobrança indevida e nem tinha motivos para proceder à devolução do que teria supostamente cobrado a maior e indevidamente do reclamante, mas ao contrário,
teria cumprido o acordado em audiência dentro do prazo combinado, isto é, antes de escoado o prazo de sessenta dias acertado no acordo homologado, a mesma procedeu à religação da linha telefônica do reclamante, no dia 02.06.2009 (doc. de fl. 52).

E para confirmação do que restou consignado no documento de fl. 52, bastava ao Procon Municipal proceder a uma simples ligação telefônica para o número indicado no referido documento, o que não fez
, preferindo dar azo à informação do consumidor de não cumprimento do acordado, mesmo que ainda faltasse vários dias para término do prazo combinado em audiência, na data em que foi feito o comunicado pelo reclamante.

Não se pode esquecer que a penalidade tem por intuito punir eventual infração cometida pela empresa por descumprimento às normas de proteção ao consumidor, de modo que inexistindo desrespeito, recusa ou desobediência à ordem emanada pelo PROCON, incabível aplicar referida sanção.

No caso em questão,
entendo ter ocorrido a solução da controvérsia na seara administrativa, onde houve homologação de acordo, o qual, ao que se conclui dos elementos destes autos, foi devidamente cumprido
, sendo forçoso também concluir que o consumidor teve sua pretensão satisfeita e, consequentemente, a continuidade da reclamação perdeu sua razão de ser, como também inexistiu motivo para a aplicação da sanção, até porque, pensar de modo contrário seria desestimular a solução não contenciosa dos conflitos, objetivo que deve presidir, prioritariamente, as ações não só do Judiciário, mas dos particulares.

Por isso é que entendo em não anular todo o processo administrativo nº 271/2009, na forma como pleiteia a parte autora, eis que se assim o fizesse, o acordo que surgiu da vontade das partes também seria anulado.

Desse modo, entendo que o pedido autoral deve ser julgado procedente em parte para o fim de anular a penalidade imposta advinda do processo administrativo nº 27/2009, eis que inexistiu, no caso concreto, motivo para aplicação da multa em questão.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, para o fim de anular o procedimento administrativo em questão, processo nº 271/2009 (FA 0109-003.400-8), a partir do termo de audiência (doc. de fl. 49), bem como todos os seus desdobramentos e, via de consequência, torno nula a penalidade administrativa aplicada em desfavor da parte autora nos referidos autos do processo administrativo”.

Com efeito, depreende-se que a apelante conferira maior valor probatório às declarações do consumidor (fls. 50 e 53), contrárias às informações prestadas pela recorrida no ofício de fl. 52.

Todavia, após decisão de 1ª instância,
o órgão de proteção consumerista não apreciara os fundamentos do recurso administrativo (fls. 68/76), devidamente amparados pela tela sistêmica de fl. 80, através da qual se comprova a prestação de serviço de reinstalação de linha residencial nº 27 33220199 às 11h45 do dia 02/06/2009
.

De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.

Nesse norte, a razão exarada para fundamentar a prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato gerador da manifestação da vontade.

Evidentemente, a inexistência ou inveracidade do motivo de fato conduz à nulidade do ato administrativo, haja vista a inexistência da irregularidade considerada pela Administração para imposição de multa.

É de se conferir:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/99. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS E OS MOTIVOS DELINEADOS NO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, porquanto se trata de lei federal, sem caráter nacional. 2) o Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 3)
O administrador vincula-se aos motivos expressos para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido
. 4) No caso, as razões exaradas na decisão administrativa não dialogam com a reclamação apresentada pelo consumidor, revelando a incongruência entre os motivos constantes na decisão administrativa, os fatos apresentados e o ato administrativo praticado; o que torna ilegal o ato que impôs a penalidade à fornecedora. 5) Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003715-52.2018.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/10/2023)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”
. 2. Na hipótese, restou afastado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo, via de consequência, o referido ato administrativo. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009802-63.2014.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/10/2023)

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pelo recorrente devem ser majorados em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)